Tribunal: STF
Processo: RE 90375
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-20
Data de publicação: 1979-03-20

Ementa:
- CORRETAGEM. COMISSAO. DECISÃO QUE RECONHECEU DIREITO A
REMUNERAÇÃO, ESCLARECENDO TER HAVIDO MEDIAÇÃO EFICAZ NO DECURSO
DO PRAZO DA AUTORIZAÇÃO, EMBORA CONCRETIZADO O NEGÓCIO APÓS O
PRAZO DA OPÇÃO. CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES, AFERIDAS SOBERANAMENTE
NA INSTÂNCIA ORDINARIA (SÚMULA 279). ACORDAOS DO MESMO TRIBUNAL NÃO
PROPICIAM O DISSIDIO JURISPRUDENCIAL (SÚMULA 369). ACORDAOS DE
OUTROS TRIBUNAIS, QUE, NO ENTANTO, NÃO SATISFAZEM AS EXIGENCIAS DA
SÚMULA 291. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.